Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704469-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: JAIR MILHOMENS LOPES FILHO, MURILLO BARROSO GONCALVES, NORBERTA REINALDO PINHEIRO, SUELLY BARROSO GONCALVES, TALLES FURHMANN, TASMANIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O G44 BRASIL S.A. interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por meio da qual julgou procedentes os pedidos formulados por JAIR MILHOMENS LOPES FILHO, MURILLO BARROSO GONCALVES, NORBERTA REINALDO PINHEIRO, SUELLY BARROSO GONÇALVES, TALLES FURHMANN, TASMANIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 211.791,99 (duzentos e onze mil setecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Em suas razões recursais, a apelante pleiteia os benefícios da Gratuidade de Justiça, bem como alega, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo a quo, porquanto os apelados pretendem a devolução de valores provenientes de contrato da Sociedade em Conta de Participação, na qual figuravam como sócios participantes, ou seja, de um contrato que estabelece uma relação empresarial. E, consoante, a Resolução no 23, de 22 de novembro de 2010, deste Egrégio Tribunal de Justiça a competência para processamento e julgamento do feito é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Aduz, ainda cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento de expedição de ofício à empresa Zencard, a fim de comprovar a veracidade de documentos acostados aos autos. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a ausência de título hábil à constituição do procedimento monitório, tendo em vista que os recorridos juntaram contratos sem assinatura da parte requerida. Aduz, a inexistência do dever de restituir o capital aportado pelos apelados, pois a relação entre as partes envolvia investimento de alto risco, no qual a possibilidade de perda de valores era sabida pelos sócios que ingressavam na Sociedade em Conta de Participação. Logo, a parte ré não tem responsabilidade civil no caso, uma vez que não cometeu ato ilícito, de acordo com o artigo 188, I e 393, ambos do Código Civil. Subsidiariamente, pede seja abatida a quantia de R$ 118.025,00 (cento e dezoito mil e vinte e cinco centavos) comprovadamente paga aos apelados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito dos autores. Por fim, defende não haver razão para a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em sua totalidade, uma vez que os recorridos sucumbiram em parte de seus pedidos, na proporção de 50% (cinquenta por cento). A parte contrária apresentou Contrarrazões (ID 20517437), pelo desprovimento do recurso interposto. Preparo devidamente efetuado (ID 214402222), após o indeferimento do pedido de Gratuidade de Justiça (ID 21231934). Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do processo no 0740629-08.2020.8.07.0000. Em razão do trânsito em julgado do v. Acórdão proferido no Processo 0740629-08.2020.8.07.0000, admitido para julgamento pelo procedimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob o Tema IRDR 20, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao juiz suspender o processo ao verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, designando prazo razoável para sanar o vício. Nos casos em que a providência couber ao recorrente e a determinação em face recursal perante Tribunal de Justiça for descumprida, o relator não conhecerá do recurso, nos termos do artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Na hipótese, o patrono da ré/apelante informou a destituição do mandato, bem como requereu o descadastramento junto ao sistema informatizado deste Tribunal. (ID 40323002) Por seu turno, a intimação pessoal da parte ré/apelante para regularizar a representação processual, restou infrutífera, diante da ausência dos representantes da pessoa jurídica nas três tentativas de cumprimento do ato processual pelo Oficial de Justiça. (ID 41262259) De toda forma, a apelante está devidamente cientificada da necessidade de constituição de novo patrono, conforme teor da Carta de Destituição de ID 40323005. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO Relator